Tribunal: STM
Processo: 7000159-30.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000159-30.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: WILSON SALES
ADVOGADOS: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA E PAULO ROBERTO VIEIRA
SANTOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, para manter
inalterada a Decisão hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000159-30.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: WILSON SALES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA e PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS
INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O Acórdão recorrido tratou das preliminares de nulidade, na extensão e na profundidade
próprias da Apelação, não havendo obscuridades a sanar. Quanto ao mérito, esta Corte tratou
com clareza a matéria de defesa ora reprisada sob o argumento de "obscuridade". A
irresignação defensiva denota o intuito de revisitar questões amplamente debatidas e
decididas, de forma exauriente, pelo Pleno desta Corte.
Consoante sólido entendimento jurisprudencial, não se acolhem os Aclaratórios quando a
parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido, pois os Embargos de
Declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, somente
obtendo efeitos infringentes em situações excepcionais.
O Aresto recorrido enfrentou as matérias trazidas pela Defesa com clareza e exatidão,
limitando-se a pretensão do Embargante ao revolvimento da matéria, visando modificar o
anterior provimento, o que é vedado pela via dos Embargos Declaratórios.
Não há, no Acórdão recorrido, omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou qualquer
nulidade, ou vício, capazes de invalidar ou de enfraquecer a conclusão adotada na Decisão
recorrida.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de
Declaração opostos, para manter inalterada a Decisão hostilizada.

Brasília, 30 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defesa Constituída do Cel R1 WILSON
SALES, com fulcro nos arts. 540 e 542, ambos do CPPM, e no art 5º, LIV e LV, da Constituição Federal,
contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos Autos da Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000, julgada
em 6/2/2020, cujos termos se transcreve:

"Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, em rejeitar, por
unanimidade, as preliminares defensivas de trancamento da ação penal por nulidade
absoluta em virtude da utilização de provas ilícitas no corpo da denúncia; de nulidade
absoluta por cerceamento de defesa em razão da nomeação de defensor dativo para o
acusado; de nulidade absoluta pela designação de audiência de julgamento sem ter havido

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
qualificação e interrogatório do réu não revel; de nulidade absoluta pela não designação de
audiência de qualificação e de interrogatório de réu não revel, conforme o art. 302 do CPPM;
de nulidade absoluta pela qualificação e interrogatório de réu não revel em desconformidade
com o art. 302 do CPPM e em audiência marcada para outra finalidade; de nulidade absoluta
da decisão que considerou saneado o processo conforme art. 430 do CPPM; e em rejeitar,
por maioria, as preliminares defensivas de nulidade absoluta em razão do julgamento
monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar e de nulidade absoluta em razão
da desconstituição do Conselho Especial de Justiça. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo defensivo e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do Réu
em relação ao primeiro delito de estelionato (art. 251, § 3°, do CPM), em face da prescrição
retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso V, §§ 1º
e 3º, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do Código Penal comum, em sua redação revogada,
mantida a condenação do Apelante, em relação ao segundo delito, à pena de 3 (três) anos
de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, observados os demais termos
estabelecidos na Sentença.". (Grifos no original.)

O inteiro teor do Julgado recorrido encontra-se no Evento 61 nos autos eletrônicos da Apelação nº
7000480-02.2019.7.00.0000.

No presente Recurso (Evento 1), a Defesa transcreve as Razões da Apelação (fls. 3 a 56), passando a
alegar a existência de obscuridades no Decisum vergastado, em relação à análise das seguintes
preliminares de nulidade absoluta: "de trancamento da ação penal em virtude da utilização de provas
ilícitas no corpo da Denúncia" (1ª obscuridade); "por cerceamento de defesa, em razão da nomeação
de Defensor Dativo para o Acusado" (2ª obscuridade); "pela designação de audiência de julgamento
sem ter havido qualificação e interrogatório do réu não revel" e "pela não designação de audiência de
qualificação e de interrogatório de réu não revel, conforme o art. 302 do CPM" (3ª obscuridade).

Alega, ainda, obscuridade na análise do mérito da Apelação (4ª obscuridade), que careceria ser
aclarado no que atine à:

"forma como o Diretor da DIRENG conseguiu executar na atividade fim dessa OM mais de R$
82.000.000,00, tendo recebido apenas R$ 85.129,57 durante todo o ano de 2006 na verba
da vida vegetativa e isto parcelado em nove vezes, o que tornaria impossível a execução da
atividade da DIRENG em 2006."

Nesse prisma, aduz a Defesa que o Acórdão recorrido:

"ainda está eivado de nulidades absolutas que também tornam nulo todo o processo, mas
que fazem parte do devido processo legal a que está sendo submetido o Embargante, data
maxima venia, que requer reconhecimento de todos os vícios insanáveis e a declaração de
nulidade de todo o processo, com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal."

Pugna o Embargante, ao final, pela procedência dos Embargos de Declaração:

"imprimindo efeito modificativo ao mesmo, para aclarando as obscuridades apontadas, por
consequência integralizando e modificando o julgado, para decretando-se a reforma do v.
Acórdão ora Embargado e o provimento dos pedidos constantes do Recurso de Apelação".

Em 9/3/2020, admiti, por tempestivos, os presentes Embargos de Declaração, determinando a abertura
de vista à PGJM (Evento 5).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer do Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE (Evento 9), manifestou-se "pelo não conhecimento destes 'Embargos de Declaração', pois
inexistente a conclamada obscuridade e, no mérito, caso conhecido, por sua rejeição". (Grifos no
original.)

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d

A Defesa postula a supressão de alegadas obscuridades em Acórdão deste STM, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000, julgada em 6/2/2020, para, imprimindo efeitos infringentes
aos Embargos e, por consequência, integralizando e modificando o julgado, decretar-se a reforma do
Decisum embargado e dar-se provimento aos pedidos constantes no Recurso de Apelação.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugnou pelo não conhecimento do Recurso,
tendo-o por protelatório, diante da inexistência das apontadas obscuridades, e, caso conhecido, pela
sua rejeição.

De fato, o recurso de Embargos de Declaração destina-se a aclarar pontos do acórdão recorrido sobre
os quais existam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, nos limites do art. 542 do CPPM, c/c o art. 125 do RISTM, o Embargante indicou os trechos do
Acórdão que considera obscuros, de forma que a questão quanto à efetiva existência das alegadas
obscuridades confunde-se com o próprio mérito recursal, devendo ser apreciada quando do seu
exame, nos termos do § 3º do artigo 79 do Regimento Interno desta Corte.

Diante disso, passo a analisar o mérito recursal.

"1ª obscuridade" - A Defesa alega obscuridade no Acórdão recorrido no que atine aos fundamentos
da rejeição da preliminar de trancamento da ação penal por nulidade absoluta em virtude da utilização
de provas ilícitas no corpo da Denúncia. Nesse desiderato, transcreve trecho das Razões de Apelação,
no qual questionou-se a utilização de provas ilícitas no corpo da Denúncia, e trecho do Acórdão
recorrido - declarações do Maj Brig HERMAN RUBENS WALENKAMP (Inteiro Teor: fl 35), além de indicar
outro trecho do Acórdão (Inteiro Teor: fl 31) no qual, a seu dizer, haveria a utilização de provas ilícitas
para fundamentar a condenação. Conclui aduzindo, in verbis:

"Data maxima venia, cabe aclarar a 1ª Obscuridade o que integralizará o julgado e imprimirá
efeito modificativo ao mesmo, pois todos os fatos que constam na Denúncia (sexta nulidade
absoluta) acima colacionado está expresso no Mérito nas fls. 35/63 do v. Acórdão
Condenatório, como em outros depoimentos constante do Mérito, fls. 31/63 do v. Acórdão
Condenatório, tratando-se de provas ilícitas por derivação.
Desta forma, o Embargante requer seja aclarado se as provas ilícitas (que SÃO os seus
depoimentos, ESTES que foram desentranhados dos Autos, mas que permanecem na
Denuncia e no Relatório do IPM e no Relatório da Sindicância e que até a presente data
estão nos Autos desse Processo, que estão sendo usadas as fls. 31/63 e fls. 35/63 do v.
Acórdão Condenatório do STM, ora embargado), data maxima venia, sendo provas ilícitas
derivadas que tornam nulo todo o processo, fazem parte do devido processo legal a que está
sendo submetido o Embargante, inclusive, sendo usadas para fundamentar a condenação
imposta, data maxima venia, requerendo então o reconhecimento do vício insanável e o
trancamento do Procedimento Ordinário nº. 0000188-69.2011.07.0201."

Inicialmente, cabe pontuar que o Acórdão recorrido tratou da matéria ventilada na preliminar em tela
de forma clara e exauriente, eis que este Tribunal, analisando detidamente os autos, na extensão e na
profundidade próprias do Recurso de Apelação, observou não haver motivos para declarar a nulidade
apontada, e o consequente trancamento da Ação Penal, como requerido pela Defesa, não havendo
obscuridade a ser sanada. Importa, pois, rememorar o que assentou o Decisum, ora tachado de
obscuro, in verbis:

"PRELIMINAR DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR NULIDADE ABSOLUTA EM
VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS NO CORPO DA DENÚNCIA
(...)
Inicialmente, anota-se que a questão, ora discutida, já foi objeto de apreciação por esta
Corte Castrense, em sede de Habeas Corpus, tendo havido, inclusive, a interposição de
recursos (RHC) ao Egrégio STF.
Objetivando o trancamento da Ação Penal Militar nº 188-69.2011.7.01.0201, sob a alegação
de que a Denúncia fora oferecida com base em provas ilegais (depoimentos prestados pelo
Paciente e demais Acusados, tanto na Sindicância como no IPM, na condição de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
testemunhas), a Defesa do Apelante manejou o HC nº 80-49.2015.7.00.0000, impetrado em
10/4/2015, de minha relatoria. A ordem foi parcialmente concedida em 30/6/2015 para tão
somente desentranhar os depoimentos testemunhais realizados pelo Paciente e demais
Acusados. A toda evidência, esta Corte não considerou que o apontado vício tenha
contaminado a Ação Penal, razão pela qual não foi deferido o pedido do seu trancamento.
Na ocasião, pontuei no meu voto (...):
(...)
A ordem de Habeas Corpus foi cumprida pelo Juízo a quo, em Despacho de 17/9/2015, que
determinou o desentranhamento dos depoimentos prestados pelos Acusados na Sindicância
e no IPM, nos quais foram ouvidos como testemunhas. (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fl. 216)
Contra o referido Acórdão, proferido no HC 80-49.2015.7.00.0000, a Defesa interpôs
Embargos de Declaração (80-49.2015.7.00.0000), rejeitados em Decisão Unânime deste
Plenário. Inconformada com o Decisum, a Defesa manejou Recurso Ordinário para o STF
(RHC 131.394/RJ), em relação ao qual foi negado seguimento, em decisão do Ministro
Relator TEORI ZAVASCKI, com trânsito em julgado em 7/6/2016.
Em 16/9/2015, a Defesa do Apelante impetrou o segundo Habeas Corpus relacionado a essa
questão, distribuído à relatoria do Exmo. Min. Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, sob o
nº 19048.2015.7.00.0000, objetivando o sobrestamento da Ação Penal nº 188-
69.2011.7.01.0201, até o trânsito em julgado do HC nº 80-49.2015.7.00.0000, utilizando-se
dos mesmos fundamentos já expostos na primeira impetração. Após concessão de liminar
para suspender a Ação Penal Militar, a ordem foi denegada, com a cassação da liminar, em
Acórdão de 3/11/2015, valendo transcrever o seguinte trecho da ementa:
(...)
Contra o referido Acórdão, a Defesa interpôs Embargos de Declaração (190-
48.2015.7.00.0000/RJ), tendo sido negado seguimento ao citado Recurso. Inconformada com
o Decisum, a Defesa manejou Recurso Ordinário para o STF (RHC 133.583/RJ), em relação ao
qual foi negado seguimento, em decisão do Ministro Relator TEORI ZAVASCKI, com trânsito
em julgado em 1/6/2016.
Ainda inconformada com as Decisões proferidas em relação à questão, em 30/3/2016, a
Defesa interpôs novo Habeas Corpus, distribuído à relatoria do Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, sob o nº 45-44.2016.7.00.0000, com objeto idêntico ao do HC
nº 190-48.2015.7.00.0000, qual seja o sobrestamento da Ação Penal Militar até o trânsito em
julgado do Writ, fundamentando-se no suposto descumprimento do Acórdão prolatado no HC
80-49.2015.7.00.000, pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM. Em Decisão de 5/4/2016, o Min.
Relator negou seguimento ao Habeas Corpus. Contra a Decisão monocrática, foi interposto
Agravo Regimental (nº 45-44.2016.7.00.0000, rejeitado, por unanimidade, por esta Corte,
com trânsito em julgado em 16/5/2016.
Como visto, a matéria ventilada nesta preliminar já foi objeto de Decisão por este Plenário,
de maneira que a reformulação da questão nas Razões de Apelo apenas denota o caráter de
inconformismo da Defesa com as decisões desta Corte.
Inobstante, analisando detidamente os autos, na extensão e profundidade próprias do
Recurso de Apelação, observo não haver motivo para declarar a nulidade, e o consequente
trancamento da Ação Penal, conforme reiterado pedido da Defesa.
A Exordial Acusatória encontra-se alicerçada em diversos elementos probatórios produzidos
de maneira autônoma, sem qualquer conexão com os depoimentos inquisitoriais
desentranhados dos autos, que, nem por indução, podem ser considerados derivados da
prova tida como ilícita. Essa constatação é cristalina, até mesmo pelo volume de material
probatório (documentos, relatórios, depoimentos colhidos em Juízo, Tomada de Contas
Especial, etc) que foi produzido, de maneira autônoma e independente, tanto na fase de
investigação criminal como na instrução processual.
Além da Denúncia ter sido oferecida com base em diversas provas não originárias e
independentes dos depoimentos desentranhados, é assente na doutrina e na jurisprudência
pátrias que eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito não contaminam o
desenvolvimento da Ação Penal, visto que o Inquérito Policial Militar é peça meramente
informativa. Nesse sentido, colhem-se as jurisprudências do STF e desta Corte Especializada
(...):
(...)
Atente-se, ainda, que não se deve acatar o questionamento sobre a validade da Denúncia
quando existente Sentença regularmente proferida nos autos, que, indubitavelmente, não se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
baseou nos depoimentos prestados pelo Recorrente e demais Acusados na fase inquisitorial,
eis que tais depoimentos foram desentranhados dos autos. Resta evidente que as
inquirições dos Acusados, colhidas no IPM (na condição de testemunhas), não acarretaram
qualquer influência no convencimento da Magistrada a quo, além de terem sido excluídos do
processo. Dessa forma, não se verifica qualquer prejuízo ao Apelante, não se vislumbrando
afronta ao devido processo legal, notadamente, em seu aspecto substancial.
Nessa toada, em rechaço à tese defensiva, deve-se observar, também, a orientação contida
nos arts. 499 e 502 do CPPM, segundo os quais, não se declara a nulidade de ato judicial
quando do vício não resultar prejuízo para a Defesa, nem de ato processual que não houver
influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
Os depoimentos colhidos em sede inquisitorial, sem a observância das normas
constitucionais e legais, foram expurgados do processo, por força da Decisão proferida no
HC nº 80-49.2015.7.00.0000, de maneira que restaram preservados os direitos
fundamentais garantidos pelo ordenamento pátrio, notadamente, os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF), da
inadmissibilidade de utilização de provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, inciso LVI, da CF),
da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV, da CF), da não autoincriminação e do direito ao silêncio (art. 5º, inciso LXIII, da
CF).
Pelas razões expostas, rejeito a 6ª preliminar defensiva.". (Grifos no original.)

Além de não haver falta de clareza no Decisum, ou mesmo qualquer dificuldade para a compreensão
dos argumentos que fundamentaram a rejeição da referida preliminar, mostra-se equivocada a
alegação da Defesa no sentido de que as indigitadas provas ilícitas teriam sido utilizadas
no corpo do Acórdão para fundamentar a condenação do Réu. A esse respeito, em relação ao
primeiro trecho mencionado, importa transcrever os seguintes excertos do Voto guerreado (Inteiro
Teor: fls. 34/35):

"Na mesma toada, não se coaduna com as provas dos autos a tese defensiva no
sentido de que não teria havido a conduta ilícita imputada ao Réu, pois este teria cumprido
ordens quanto à execução de um 'ajuste contábil referente ao exercício de 2006',
supostamente 'do conhecimento do Alto Comando da Aeronáutica'; que os materiais objeto
desta ação penal teriam sido adquiridos com verba do contra incêndio, em face da
insuficiência de recursos referentes à vida vegetativa da OM frente ao valor executado pela
DIRENG na atividade-fim em 2006; que as solicitações de materiais teriam sido feitas,
conforme as necessidades encaminhadas pelas Divisões e assinadas pelo Apelante em
cumprimento a ordens emanadas do Major Brigadeiro Herman Rubens Walenkamp, então
Diretor da DIRENG, e do Coronel Sérgio Correa de Souza, então Chefe de Gabinete e
ordenador de despesas por delegação; que as verbas usadas para as aquisições de materiais
eram controladas e autorizadas pelas referidas autoridades, somente elas teriam acesso ao
SIAFI, bem como teriam autorizado os pagamentos das empresas A A TÁVORA e WR2
INFORMÁTICA; e que as guias de encaminhamento dos materiais ao III COMAR teriam sido
elaboradas por ordem do Diretor da DIRENG, visto que o lançamento pelo almoxarifado do
GAP-RJ seria impossível sem ordem superior. (Grifos nossos).
(...)
Com efeito, em Juízo, o Maj. Brig. HERMAN RUBENS WALENKAMP (PO, evento 1,
INQUIRIÇÃO16, fls. 345/347) declarou não ser do seu conhecimento que, durante sua gestão,
inclusive no ano de 2006, houvesse a prática de recebimento de material de consumo
mediante vales; que também não havia qualquer prática que implicasse em acerto
contábil; que não determinou a emissão de guias de remessa de materiais para o
COMAR; que nos anos de 2006/2007 havia recursos a disposição da DIRENG para
aquisição de materiais; que com 40 reais/mês por impressora não houve nenhum
comprometimento da atividade-fim da organização nos anos de 2006/2007; que não tem
conhecimento de que a SEFA determinou a realização de ajuste contábil. (Negritos
do original; sublinhado nosso).
O Cel SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, então Chefe de Gabinete da DIRENG também figurou
como Acusado na APM nº 188-69.2011.7.01.0201. (...).
Em seu interrogatório (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 2/4), harmônico com os demais
elementos probatórios coligidos aos autos, o citado Oficial corrobora as informações

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
prestadas pelo Maj Brig HERMAN, afastando a tese de que o Apelante teria agido em
cumprimento a ordens superiores. (...)". (Grifo nosso.)

Vê-se que, tanto as referências às declarações do Maj Brig HERMAN RUBENS WALENKAMP, como às
declarações do Corréu Cel SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, foram extraídas das respectivas inquirições
colhidas em Juízo, observados os preceitos constitucionais e legais do devido processo, e refutam
teses trazidas pela Defesa em suas Razões de Apelação, sendo patente que o Acórdão não se
embasou em trechos da Denúncia, do Relatório do IPM ou da Sindicância, no que atine aos
depoimentos colhidos em sede inquisitorial, que foram expurgados do processo por força da Decisão
proferida no HC nº 80-49.2015.7.00.0000, tal como detalhadamente exposto no Decisum recorrido.

Da mesma forma, em relação ao segundo trecho mencionado pelo Embargante, as referências feitas
no Voto às declarações dos Corréus ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS RENATO SANTORO ROSAS
(Inteiro Teor: fls. 30/31) dizem respeito às declarações colhidas em Juízo, em observância aos
preceitos constitucionais e legais do devido processo, sendo que de forma alguma esses elementos
podem ser confundidos com os depoimentos colhidos em sede inquisitorial que, repita-se, foram
expurgados do processo por força da Decisão proferida no HC nº 80-49.2015.7.00.0000. Ademais, não
custa lembrar que os fundamentos da Decisão combatida estão alicerçados em vasto acervo
probatório caracterizador da autoria e da materialidade delitivas.

Diante disso, resta cristalino não haver obscuridade a ser sanada em relação a essa questão,
tampouco nulidade a ser decretada em razão dela.

"2ª obscuridade" - A Defesa alega obscuridade no Acórdão recorrido no que atine aos fundamentos
da rejeição da preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em razão da nomeação de
defensor dativo para o Réu na audiência de 2/6/2017. No seu desiderato, transcreve trecho das Razões
de Apelação, no qual demonstrou que, na ocasião, teve de socorrer o Acusado e agrega documentos
comprobatórios do atendimento médico realizado no HFAG. Diante disso, requer:

"(...) seja aclarado se as ausências às audiências são o mesmo que faltas às audiências,
pois às ausências às audiências em virtude de problemas de saúde do mesmo, o que
está comprovado nos Autos, de desrespeito à prerrogativa de seu advogado constituído
de adentrar ao local da Audiência antes da mesma ter início para ter vistas dos Autos,
quando então foi impedido com flagrante violação ao Contraditório a Ampla Defesa e ao
Devido Processo Legal, o que foi registrado na OAB/RJ, de designação de advogado
dativo, quando o constituído estava prestando socorro ao Réu em Hospital da
Aeronáutica (HFAG), sendo direito indisponível, não tendo o advogado dativo
designado feito sequer uma pergunta ao co-réu na audiência de interrogatório do
mesmo, tendo em vista que não tinha conhecimento suficiente das questões que
envolviam o processo e dos Autos.". (Grifo no original.)

Ao requerer o aclaramento sobre se "ausências às audiências são o mesmo que faltas às audiências", a
parte almeja revisitar questões já amplamente discutidas e decididas em sede de Apelação. Tanto a
alegada nulidade em razão da nomeação do Defensor dativo para o ato, quanto a alegada deficiência
de defesa em razão de suposto desconhecimento do processo por parte do Advogado nomeado, foram
devidamente enfrentadas pelo Acórdão recorrido, cujo teor é pertinente transcrever, in verbis:

" PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO
DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O ACUSADO
(...)
A questão deve ser analisada em consonância com a peculiaridade do caso concreto. A
audiência a que se refere a Defesa foi designada para o ato de qualificação e interrogatório
dos Réus CARLOS RENATO SANTORO ROSAS e WILSON SALES, sendo que compareceu
apenas o primeiro. Ocorre que a audiência em tela já fora redesignada para 2/6/2017, em
razão do não comparecimento do Apelado e de seu causídico na sessão anteriormente
designada para a realização do ato processual em testilha, em 9/5/2017, de maneira que
nessa ocasião (9/5/2017), além do Apelante, não foi possível realizar o interrogatório do
Corréu CARLOS RENATO, sendo a Sessão transferida para o dia 2/6/2017 (PO, evento 1,
INQUIRIÇÃO17, fls. 259 - ATA).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
A análise detida dos autos demonstra, como pontuou a Sentença, que foram várias as
ocasiões em que o Réu e/ou seu causídico não se fizeram presentes aos atos processuais,
dando ensejo ao retardamento da marcha processual. Senão, vejamos:
- O Réu foi citado em 29/4/2015, ocasião em que tomou ciência da designação do dia
2/6/2015 para a Sessão de qualificação e interrogatório. Na data prevista, às 13h55min, a
Defesa protocolou petição requerendo a designação de nova data para a realização do ato,
tendo em vista o Acusado se encontrar em precário estado de saúde. O pedido foi indeferido
pelo CEJ, contudo a audiência foi interrompida, após o Advogado alertar que o seu defendido
estava passando mal. Ficou designado o dia 14/7/2015, para a Sessão de qualificação e
interrogatório dos 1º e 4º Acusados (WILSON SALES e CARLOS RENATO, respectivamente);
(PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 32, 46 e 54/55 - ATA).
- Na data prevista para a audiência, 14/7/2015, às 13h27min, mais uma vez a Defesa
protocolou petição requerendo a designação de nova data para a realização do ato, tendo
em vista o Acusado encontrar-se em precário estado de saúde. Requereu, ainda, o
desentranhamento dos depoimentos prestados pelos Acusados no IPM, como testemunhas,
em razão da concessão do HC 80-49.2015.7.00.000. A Sessão foi iniciada e o CEJ decidiu
adiar o ato, a fim de evitar arguição de possíveis nulidades e cerceamento de defesa. Ficou
designado o dia 22/9/2015, para a Sessão de qualificação e interrogatório dos Acusados
WILSON SALES e CARLOS RENATO; (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls 89/90 e 93).
- Em, 22/9/2015, a Sessão designada foi aberta tão somente para a leitura da liminar
proferida, em 21/9/2015, nos autos do HC nº 190-48.2015.7.00.0000, que determinou o
sobrestamento da Ação Penal; (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fl. 242).
- O processo só retomou o seu curso em 23/2/2016, depois do trânsito em julgado da
Decisão que, no mérito, denegou o Habeas Corpus nº 190-48.2015.7.00.0000. Após Decisão
pela inversão da ordem das oitivas, por força da orientação firmada pelo STF no HC
127.900/AM, prosseguiu-se na instrução processual com a inquirição de testemunhas, sendo
designada audiência com essa finalidade para o dia 7/4/2016; (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16,
fls. 270 e 278).
- Consoante registrado na ATA da Sessão, em 7/4/2016 houve a ausência do Acusado
WILSON SALES, bem como de seu Advogado. Como justificativa para a ausência, o causídico
informou que chegara ao prédio da Auditoria às 10h08min, ocasião em foi informado que
deveria aguardar o horário do início do expediente para ingressar no prédio, de forma que
teria sido impedido de exercer a sua prerrogativa. A audiência restou frustrada, sendo
designada nova data para a realização do ato, 15/4/2016. A requerimento do MPM, o Dr
MARCO ANTONIO DE SOUZA MAIA, foi designado previamente para atuar na
próxima Sessão na defesa do Cel WILSON SALES, caso o advogado constituído não
comparecesse. (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 314/315). É importante registrar
que o Dr MARCO ANTONIO DE SOUZA MAIA, ciente do encargo que lhe fora
deferido, fez vista dos autos em 14 de abril de 2016, conforme consta de Certidão
contida nos autos (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 343). A Sessão de 15/4/2016
transcorreu dentro da normalidade, com a presença do Apelante e de seu
Defensor constituído; (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 356). (Grifo nossos).
- Mais à frente, a Defesa peticionou e teve deferido o adiamento de Sessão para oitiva de
testemunhas, prevista para o dia 27/7/2016, a qual foi novamente designada, consoante
Despacho de 26/6/2016; (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls. 56).
- A instrução processual prosseguiu de maneira que foi designado o dia 9/5/2017 para
realização do interrogatório dos Réus WILSON SALES e CARLOS RENATO. Na data aprazada,
aportou petição do Dr. WAGNER JÚLIO DE MAGALHÃES FERREIRA, Advogado do Cel SALES,
informando a impossibilidade do comparecimento do causídico, em virtude de óbito de
familiar. (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls. 257/258).
Por falta de representação do Réu (que também não compareceu), o ato foi adiado para o
dia 2/6/2017. Diante das inúmeras ausências anteriores, o Juízo a quo nomeou,
previamente, o Dr. MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MAIA, para atuar dativamente na
defesa do Cel SALES, exclusivamente no ato designado para 2/6/2017, caso o Dr.
WAGNER JÚLIO não comparecesse, visando garantir, ao menos, a realização do
interrogatório do Réu CARLOS RENATO (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls. 259).
(Grifo nosso).
A defesa ainda tentou o adiamento da Sessão de interrogatório de 2/6/2017, contudo não
obteve êxito no pleito (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls 294/295 e 302). Atente-se que, para

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
a audiência de 2/6/2017, a Magistrada a quo tomou a precaução de solicitar ao Hospital de
Força Aérea do Galeão (HFAG) a disponibilização de uma equipe médica e ambulância,
durante a realização da Sessão, o que foi atendido (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls.
300/301 e 306).
Colhe-se dos autos que a Defesa dativa, realizada pelo Dr. MARCO ANTÔNIO DE
SOUZA MAIA, exclusivamente na Sessão de 2/6/2017, foi eficiente e resguardou os
interesses do Réu WILSON SALES, tendo, inclusive rechaçado a decretação de
revelia requerida pelo MPM (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls. 306/307), de forma
que a realização do ato não acarretou qualquer prejuízo ao Acusado. (Grifo nosso.)
Destarte, não se afigura razoável declarar a nulidade ventilada, simplesmente
porque não houve a demonstração de efetivo prejuízo para o Réu, estando a
Decisão amparada em jurisprudência pacífica no sentido de que, não se deve
declarar nulidade de qualquer ato processual quando dele não resultar prejuízo
para a Defesa, nos termos do art. 499 do CPPM. (Grifo nosso).
Nota-se que a Decisão atacada, dotada de excepcionalidade, foi razoável e proporcional,
estando plenamente justificada no caso concreto, diante das várias ausências do Réu e do
Causídico nas Sessões designadas. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do parecer da
PGJM, o qual adoto como razão adicional de decidir:
'(...) deve ser considerado que tal nomeação de advogado dativo para aquele ato
específico ocorreu em razão da conduta do acusado e de seu defensor, os quais de forma
reiterada deixaram de comparecer às audiências previamente designadas. Não obstante,
não se vê neste caso qualquer prejuízo para o Apelante, tudo em observância ao disposto
nos arts. 500 e 501 do CPPM, sobretudo porque nenhuma das partes poderá arguir a
nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido'.
Atente-se, nos termos da melhor doutrina, que não há direito ou garantia
individual que sejam absolutos. Ao lado do devido processo legal, da ampla defesa
e do contraditório, deve-se assegurar outros princípios processuais
constitucionais de igual hierarquia, notadamente o da duração razoável do
processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF). Desde a primeira data aprazada para a
realização do interrogatório do Réu (2/6/2015) e a data da Sessão em que atuou o
Defensor Dativo, passaram-se exatos 2 (dois) anos, sem que o Juízo a quo
conseguisse realizar o necessário ato processual, em razão da conduta do
Acusado e de seu Defensor constituído. (Grifo nosso.)
Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva, por não haver nulidade a ser declarada em
relação ao ato questionado.".

Inicialmente, cabe esclarecer que não se discute se, naquela tarde, o Réu passou ou não por
atendimento médico no HFAG, até porque esse fato ficou consignado na ATA da Sessão de 2/6/2017 e
foi comprovado posteriormente, conforme assinalou a Defesa. Atente-se não ser esse o mérito da
questão.

Consoante restou consignado no Acórdão recorrido, houve tentativas anteriores de se realizar o
interrogatório do Réu, todas sem êxito, por variados motivos, como detalhadamente mencionado no
Decisum, de maneira que o Juízo a quo decidiu nomear previamente o Dr. MARCO ANTONIO DE SOUZA
MAIA para atuar dativamente na defesa do Réu Cel WILSON SALES, exclusivamente no ato designado
para 2/6/2017, caso o Advogado Constituído a ele não comparecesse, visando garantir, ao menos, a
realização do interrogatório do Corréu CARLOS RENATO SANTORO ROSAS.

Da mesma forma, a suposta deficiência na atuação do Defensor Dativo foi claramente rechaçada pelos
argumentos expostos no Acórdão, máxime pelo fato de o Dr. MARCO ANTONIO DE SOUZA MAIA ter
feito vista dos autos quando fora nomeado, também de forma preventiva, para atuar na Defesa do
Embargante na Sessão de 15/4/2016 , caso o Advogado constituído a ela não comparecesse, o que
não foi necessário naquela ocasião.

Ademais, ficou claro no Decisum atacado que este Tribunal, ao julgar a Apelação em comento,
entendeu que não houve a demonstração de efetivo prejuízo para o Réu, tendo considerado acertada,
razoável e proporcional a medida adotada pelo Juízo a quo, que visou promover o regular andamento
do feito e assegurar o postulado constitucional da razoável duração do processo, de maneira que se
afigura plenamente justificada no caso concreto.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d

Como visto, com um jogo de palavras, ao indagar se ausências às audiências seria o mesmo que faltas
às audiências, a Parte almeja rediscutir a preliminar em questão, o que não é viável em sede de
Embargos de Declaração, mormente por não existir a proclamada obscuridade no Acórdão embargado,
eis que as razões de decidir foram taxativas ao enfrentar e afastar a matéria, ora renovada.

"3ª obscuridade" - A Defesa alega obscuridade no Acórdão recorrido no que atine aos fundamentos
da rejeição das preliminares de nulidade absoluta: pela designação de audiência de julgamento sem
ter havido qualificação e interrogatório do réu não revel; e pela não designação de audiência de
qualificação e de interrogatório de réu não revel, conforme o art. 302 do CPM.

Afirma estar claro no Voto, nas duas preliminares, a referência às "sucessivas ausências do Apelante,
em audiências previamente designadas para qualificação e interrogatório", não restando dúvida de
que "o Réu inúmeras vezes estava ausente nas Audiências que foram marcadas para o interrogatório".
Em especial, indica estar claro no Voto que, na Sessão de 29/8/2017, o interrogando e o seu causídico
não compareceram ao ato de interrogatório.

A esse respeito, o Embargante traz à baila a Petição, de 25/8/2017, na qual o Causídico havia requerido
o adiamento da Audiência de 29/8/2017, "tendo em vista que o Sr. Wilson Sales tinha sido submetido a
uma cirurgia de grande porte, tendo juntado laudo/relatório médico e atestado médico, (...)".

Aponta que "nessa mesma época a Exma. Magistrada estava ausente, tendo em vista estar com
licença médica, o que se observa a substituição ocorrida no dia da Sessão realizada na data de
29/08/2017".

Aduz a necessidade de se esclarecer obscuridade no Acórdão, em relação a:

"qual o procedimento que deveria ser adotado, quanto ao comparecimento do Sr. Wilson
Sales a Sessão de Audiência de 29/08/2017, tendo em vista estar provado nos autos que o
mesmo foi submetido a uma cirurgia de grande porte e havia atestado médico orientando a
impossibilidade de submissão a condições de stress ou esforço físico em um período de 30
(trinta) dias".

Adiante, indica a necessidade de esclarecer:

"(...) se há diferença de tratamento a ser observado e a ser efetuado referente à
necessidade de estar ausente quanto ao Estado de saúde do Sr. Wilson Sales, Réu, e ao
Estado de saúde da Exma. Magistrada, que também estava ausente, termo usado no v.
Acórdão, ora embargado, a Sessão de Audiência do dia 29/08/2017, ambos por razões
médicas".

Inicialmente, anote-se que, em relação ao tema, havia ainda na Apelação uma terceira preliminar de
nulidade absoluta "pela qualificação e interrogatório de réu não revel em desconformidade com o art.
302 do CPPM e em audiência marcada para outra finalidade". Ocorre que todas elas foram
enfrentadas de maneira exauriente pelo Acórdão recorrido. Mais uma vez, é pertinente
transcrever os fundamentos lançados no Voto guerreado:

" PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA PELA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
JULGAMENTO SEM TER HAVIDO QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO RÉU NÃO
REVEL
(...)
Da mesma forma que em relação à anterior preliminar, a questão deve ser analisada
atentando-se para as peculiaridades do caso concreto.
O Réu WILSON SALES foi regularmente citado em 29/4/2015, conforme foi pontuado na
análise da preliminar anterior (7ª preliminar defensiva), tendo havido várias tentativas
de realização do ato de interrogatório, que restaram infrutíferas, diante das
sucessivas ausências do Apelante. (Grifo nosso).
Após a inquirição das testemunhas arroladas pela Acusação e pela Defesa, em Despacho de
24/03/2017 (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fl. 229), o Juízo a quo designou data para os

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
interrogatórios dos Réus WILSON SALES e CARLOS RENATO SANTORO ROSAS.
Inicialmente, o interrogatório foi marcado para 9/5/2017. A Defesa peticionou
requerendo que o Acusado fosse submetido a uma inspeção de saúde antes da
realização do interrogatório. Em Despacho de 5/5/2017, a Juíza Federal da 2ª
Auditoria da 1ª CJM indeferiu o pleito sob o fundamento de não haver previsão legal
que justificasse a necessidade de realização de inspeção de saúde de Acusados, no intuito
de verificar se haveria possibilidade ou não de participação em ato processual (PO, evento 1,
INQUIRIÇÃO17, fl. 251/252). (Grifos nossos.)
Conforme já exposto na análise da 7ª preliminar defensiva, a Sessão de 9/5/2017 restou
frustrada, tendo o CEJ indeferido o requerimento de realização de inspeção de
saúde e adiado a Sessão de interrogatório para o dia 2/6/2017. Na Sessão de
2/6/2017, diante da ausência do Apelante e de seu causídico, foi realizado apenas o
interrogatório do Réu CARLOS RENATO, ocasião em que atuou o Defensor Dativo Dr. MARCO
ANTÔNIO DE SOUZA MAIA na defesa do Cel SALES. Cabe mencionar que, antes da
audiência de 2/6/2017, a Defesa do Apelante havia requerido, mais uma vez, o
adiamento do ato e a realização de inspeção de saúde no Acusado, o que foi
indeferido (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls 259, 294/295 e 302). (Grifos nossos).
O ato de interrogatório e qualificação do Réu WILSON SALES foi novamente designado
para o dia 29/8/2017. Mais uma vez, a Defesa requereu o adiamento da audiência e
a realização de inspeção de saúde para verificar o estado de saúde do Acusado. Na
Sessão de 29/8/2017, o interrogando e seu causídico não compareceram ao ato de
interrogatório. Presentes os demais Acusados, o CEJ decidiu nomear o Dr. MARCO ANTONIO
DE SOUZA MAIA como Defensor ad hoc do Réu WILSON SALES, para o ato, dando
continuidade à Sessão (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls 330, 359/360, 364/365). Importa
transcrever trecho da ATA da Sessão, para a exata noção do que foi decidido e os
respectivos fundamentos: (Grifos nossos).
'Dada a palavra ao defensor ad hoc, este requereu que seria conveniente que o réu em
questão seja ouvido onde se encontra. Dada a palavra ao órgão ministerial, este
discordou do pedido da Defesa, pois o acusado teve oportunidade em outras
duas vezes de ser ouvido e teria usado de artimanhas para se evadir e não ser
interrogado. Argumentou que há outros réus, com doenças mais graves que se
apresentam à Justiça, e que este processo é de 2011 e se alonga cada vez
mais, prejudicando o andamento processual. Reconhece a gravidade de sua
enfermidade, porém, que isso não impede que se apresente e seja ouvido.
Alega que essa evasão prejudica outros réus que podem vir a ser inocentados e
seguiriam com suas vidas. Requereu o MPM que se prossiga com os demais
atos processuais, dando a faculdade ao réu de ser ouvido no dia do
Julgamento. Passando a deliberar sobre os pedidos das partes, foi discutida a questão
da ampla defesa do réu: a defesa técnica e a autodefesa (direito de presença e de ser
ouvido). A defesa técnica é obrigatória, porém, a autodefesa é facultativa e ambas
foram oportunizadas ao acusado, sendo que desprezou a segunda delas. A
Constituição Federal garante o direito de ficar em silêncio, mas também
garante a razoável duração do processo e o devido processo legal, sendo que o
andamento do processo não poderia ficar à mercê da vontade de um dos réus.
O CEJ-Aer, por unanimidade de votos, decidiu indeferir o pedido do Defensor nomeado,
porém, deferiu o requerimento do MPM pelo prosseguimento do feito, deixando-se de
aplicar a revelia, dando-se ao acusado ausente a possibilidade de ser interrogado no dia
do Julgamento". (...). (Negritos nossos; sublinhado no original).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa do Apelante requereu 'diligência no
sentido de se submeter o Sr. Wilson Sales a perícia médica, a fim de se ter nos
Autos desse Processo o estado de saúde do mesmo'. Atente-se que, na petição em
tela, o causídico deixa claro a ciência sobre a possibilidade de interrogatório do Acusado no
dia do julgamento. O pleito foi indeferido, de maneira fundamentada, nos termos
do Despacho de 28/11/2017 (PO, evento 1, DILIGÊNCIAS18, fl. 25 e 38/39).
Encerradas as fases dos arts. 427 e 428 do CPPM, foi designada a data de 10/12/2018 para o
julgamento do processo (PO, evento 59). (Grifos nossos).
Em 4/12/2018, a Defesa requereu (PO, evento 79) o adiamento do julgamento do dia
10/12/2018, com base no art. 407 do CPPM, 'para não haver cerceamento do direito de
defesa'. Eis o trecho do petitório, in verbis (Grifo nosso):

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
'Assim, diante do preceituado no art. 407 do CPPM e para não haver cerceamento ao
direito de defesa requer o adiamento do julgamento do dia 10/12/2018 para outra
data a ser marcada após o prazo de 48 horas, ainda que se proceda nesta data apenas o
interrogatório do Sr. Wilson Sales'.
Em 9/12/2018, a Defesa do apelante opôs exceção de suspeição contra a Juíza Federal da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, que, em Despacho de 10/12/2018, não aceitou a suspeição arguida pela
parte, mantendo a Sessão designada para aquela data, tendo em vista não haver
necessidade de suspender a marcha processual, nos termos da legislação. Presentes todos
os Acusados e respectivos Defensores constituídos, a Sessão foi iniciada.
Diante da declaração de suspeição do Juiz-Militar Presidente, a Sessão prosseguiu com o
Conselho atuando sob a presidência do Coronel mais antigo, tendo o CEJ decidido pela
realização do interrogatório do Apelante (que estava presente e assistido pelo Advogado
constituído), e pelo adiamento do julgamento, eis que esse segundo ato não poderia ser
realizado com o Conselho incompleto (PO eventos 84,85 e 93).
A detida análise dos autos deixa claro que não merece prosperar a preliminar arguida pela
Defesa do Cel WILSON SALES.
Na verdade, a Decisão do CEJ de não declarar a revelia do Acusado, consoante prevê o art.
412 do CPPM, mesmo diante de reiteradas ausências aos atos processuais designados, e
possibilitar a realização do seu interrogatório na Sessão designada para o julgamento, caso a
ela comparecesse, foi, a toda evidência, mais benéfica para o Réu, não havendo que se falar
em óbice decorrente do art. 302 do CPPM. Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade no
procedimento, tampouco violação à garantia da ampla defesa.
Em razão do ato tachado de nulo, não decorreu nenhum prejuízo para o Apelante.
Pelo contrário, a ele foi dada nova oportunidade de exercer a plena defesa e de
apresentar ao Órgão Julgador a sua versão acerca dos fatos. A alegação de que a
Defesa não teria se preparado para o ato de interrogatório não se coaduna com os
elementos contidos nos autos, anteriormente destacados, que demonstram a plena ciência,
por parte da Defesa, de que o Acusado seria interrogado na Sessão de 10/12/2018, caso a
ela comparecesse. A utilização do direito constitucional de permanecer em silêncio
é estratégia permitida à Defesa, contudo não é lícito se utilizar de sua própria
postura, que durante todo o processo foi de evadir-se ao ato de interrogatório,
para arguir nulidade processual. Como bem pontuou a Decisão do CEJ, a
Constituição também garante a razoável duração do processo, cujo andamento
não pode ficar à mercê da vontade de um dos Réus. (Grifos nossos).
A argumentação de que o disposto no art. 407 do CPPM obstaria a realização do
interrogatório e que os Magistrados teriam agido com abuso e parcialidade para prejudicar e
impedir a defesa do Réu também não merece acolhimento.
Tanto é assim que a Defesa interpôs exceção de suspeição contra a Magistrada antes da
Sessão do dia 10/12/2018, tendo reiterado o pleito durante a referida Sessão, contudo a
exceção não foi aceita pela Magistrada. Ainda inconformada, a Defesa ingressou com nova
exceção de suspeição, sustentando que a Magistrada teria atuado com parcialidade,
praticando ilegalidades e abuso de poder no decorrer do interrogatório do excipiente
realizado em 10/12/2018. Da mesma maneira, opôs exceções de suspeição contra os Juízes-
Militares que compuseram o CEJ naquela Sessão, também não aceitas pelos arguidos.
É de se observar que, consoante a dicção dos arts. 132, 133 e 134, todos do CPPM, se o Juiz
não reconhecer a suspeição, não haverá a suspensão da marcha processual. Ademais, não
há que se falar em suspeição de magistrado quando este pratica atos de ofício, ou seja,
quando adota providência jurisdicional em razão do cargo que ocupa, com base no livre
convencimento motivado.
Como é previsto, as exceções opostas pela Defesa foram respondidas, autuadas e
processadas, de maneira que tramitam/tramitaram neste Tribunal, sendo que em nenhuma
delas houve Decisão que favoreça o Apelante. Pelo contrário, as Decisões até aqui foram
todas desfavoráveis ao Réu. Cita-se, como exemplo, a exceção de suspeição 7001044-
15.2018.7.00.0000, rejeitada em Decisão monocrática proferida pelo Min. Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, de 13/03/2019. Contra a referida Decisão, a Defesa do Cel
WILSON SALES interpôs Agravo Interno, julgado por esta Corte em 28/5/2019, cuja ementa
transcrevo:
(...)
Pelas razões expostas, rejeito a 3ª preliminar defensiva.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA PELA NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO E DE INTERROGATÓRIO DE RÉU NÃO REVEL, CONFORME O ART 302
DO CPPM
(...)
Consoante já se expôs no presente voto, não se verifica qualquer ilegalidade, ou violação ao
devido processo legal, no fato do Apelante ter sido interrogado na Sessão de 10/12/2018,
inicialmente marcada para o julgamento do processo.
O Réu foi citado em 29/4/2015 e, em 3 (três) ocasiões, foi designada audiência
para o ato de qualificação e interrogatório do Acusado, na forma do art. 302 do
CPPM, não se obtendo êxito na realização do citado ato. Confira-se: Sessões de
2/6/2015; 14/7/2015; 22/9/2015 (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 54/55, 93, 242).
(Grifo nosso).
Em Despacho de 8/3/2016, a Magistrada a quo decidiu aplicar ao processo a regra do art.
400 do CPP, tendo em vista a orientação firmada pelo STF no HC 127.900/AM. Dessa forma,
passou-se à instrução processual, com a inquirição das testemunhas, para somente depois,
realizar-se o interrogatório dos Acusados (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fl. 278).
Ultrapassada a fase de inquirição das testemunhas arroladas pela Acusação e
Defesa, o interrogatório do Réu WILSON SALES foi designado em mais 3 (três)
ocasiões. Confira-se: Sessões de: 9/5/2017, 2/6/2017 e 29/8/2017 (PO, evento 1,
INQUIRIÇÃO17, fls 259, 306/307 e 364/365). (Grifo nosso).
Após sucessivas ausências do Apelante, em audiências previamente designadas
para qualificação e interrogatório, com intimação regular do Acusado, o CEJ, na
Sessão realizada em 29/8/2017, decidiu 'pelo prosseguimento do feito, deixando-
se de aplicar a revelia, dando-se ao acusado ausente a possibilidade de ser
interrogado no dia do Julgamento.' O interrogatório foi realizado no dia
10/12/2018, consoante já explanado no presente voto. (Negrito nosso; sublinhado no
original.)
Note-se que o interrogatório do Réu WILSON SALES foi realizado após toda a
instrução processual e com presença do seu Defensor constituído na audiência.
Assim, não tendo a Defesa demonstrado o efetivo prejuízo para o Réu, deve-se adotar o
pacífico entendimento, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual sem que
dele tenha resultado qualquer prejuízo para a parte, nos termos do art. 499 do CPPM. Como
bem exposto no parecer da PGJM: (Grifo nosso).
'Ao contrário, o Juízo atento ao princípio da ampla defesa não aplicou a revelia segundo
determina o art. 412 do CPPM, dando nova oportunidade ao réu de ser interrogado e
assim exercer sua plena defesa. Ademais, não se vê qualquer prejuízo ao réu, uma vez
que foi devidamente assegurado a ele o exercício da aludida garantia constitucional, com
a oportunidade de apresentação de sua versão acerca dos fatos, porém, o Apelante,
Wilson Sales, optou em permanecer em silêncio, conforme se verifica do Termo de
qualificação e interrogatório'.
Veja-se, ainda, que o mencionado art. 407 do CPM cuida da oposição de exceção, em nada
repercutindo na forma de designação do ato de interrogatório, de maneira que o
procedimento tachado de nulo, em nada contraria o referido dispositivo. Ademais, como já
foi anteriormente exposto, o Réu opôs as exceções de suspeição que entendia cabíveis, as
quais foram respondidas, autuadas e processadas.
Pelas razões expostas, rejeito a 4ª preliminar defensiva.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA PELA QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DE
RÉU NÃO REVEL EM DESCONFORMIDADE COM O ART 302 DO CPPM E EM
AUDIÊNCIA MARCADA PARA OUTRA FINALIDADE
(...)
No presente voto, já se demonstrou que não há nulidade a ser declarada em relação ao ato
de qualificação e interrogatório do Acusado, realizado na Sessão de 10/12/2018.
A alegação de que a Defesa não teve como preparar e orientar o Réu para o interrogatório,
pois a audiência fora marcada para fins de julgamento do processo, não está em
consonância com os elementos contidos nos autos.
Já na abertura da fase do art. 427 do CPPM, em petição de 23/10/2017, a Defesa do Apelante
demonstra plena ciência de que o interrogatório do Réu estava 'marcado' para o dia do
julgamento (PO, evento 1, DILIGÊNCIAS18, fl 25).
Em 4/12/2018, a Defesa requereu (PO, evento 79) o adiamento do julgamento designado

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
para o dia 10/12/2018, com base no art. 407 do CPPM, 'para não haver cerceamento do
direito de defesa'. Eis o trecho do petitório, in verbis (Grifo nosso):
'Assim, diante do preceituado no art. 407 do CPPM e para não haver cerceamento ao
direito de defesa requer o adiamento do julgamento do dia 10/12/2018 para outra
data a ser marcada após o prazo de 48 horas, ainda que se proceda nesta data
apenas o interrogatório do Sr. Wilson Sales.'
A petição acima transcrita não deixa dúvidas de que a Defesa tinha plena ciência da
realização do interrogatório do Réu, caso ele comparecesse na audiência de 10/12/2018. A
manifestação em tela demonstra não somente que a Defesa tinha pleno conhecimento,
como consentia que naquela data fosse procedido 'apenas' o interrogatório do Acusado,
adiando-se o julgamento. O que, de fato, foi o que ocorreu.
Verifica-se dos autos que a estratégia da Defesa foi a de retardar ao máximo a
realização do ato de interrogatório e quando este, finalmente, foi realizado optou
o Réu por exercer o seu direito constitucional ao silêncio. Ademais, como dito
alhures, em razão do ato tachado de nulo não decorreu qualquer prejuízo para o
Apelante. Pelo contrário, a ele foi dada nova oportunidade de exercer a plena
defesa e de apresentar ao Órgão Julgador a sua versão acerca dos fatos. Dessa
forma, incabível a anulação do ato, forte nos arts. 499 e 501 do CPPM. (Grifo
nosso.)
Pelas razões expostas, rejeito a 5ª preliminar defensiva.".

Inicialmente, observa-se que não se discute o fato de o Réu ter passado por problemas de saúde no
decurso do processo, considerado pelo Ministério Público Militar e pelo Juízo a quo, na Sessão de
29/8/2017, conforme faz ver a transcrição do trecho da Ata daquela Sessão.

Aliás, como pontuado no Acórdão embargado, em oportunidades anteriores, o Juízo de 1º Grau já havia
indeferido, de maneira fundamentada, a realização de inspeção de saúde no Acusado, previamente ao
ato de interrogatório, da mesma forma como, na fase do art. 427 do CPPM, também indeferiu,
fundamentadamente, pleito defensivo de submeter o Réu à perícia médica, a fim de verificar o estado
de saúde do mesmo.

Ocorre que, pelo quanto exposto no Voto guerreado, resta evidente que esta Corte Superior de Justiça
Castrense entendeu necessário, razoável e acertado, para a situação concreta, o procedimento
adotado pelo Órgão Julgador da 1ª instância, que determinou o prosseguimento do feito, dando ao
Acusado a possibilidade de ser interrogado no dia do julgamento, diante da necessidade de prosseguir
com a regular marcha do processo e assegurar a sua razoável duração, eis que, como pontuado na
Decisão de piso, "o andamento do processo não poderia ficar à mercê da vontade de um dos réus".

Frise-se que a alusão à "ausência" da Magistrada a quo, por licença médica, na mesma Sessão de
29/8/2017, não é parâmetro para o quanto decidido pelo Conselho Julgador em relação ao Réu WILSON
SALES, afigurando-se como mais um argumento sem conteúdo substancial. Veja-se que o feito
prosseguiu com a atuação do substituto legal da Magistrada, sendo que a postura do Embargante é
que vinha dando causa ao retardamento do curso processual, como pontuado na Ação Penal e no
Aresto recorrido.

Não é demais repisar que ao Réu foi dada a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos na
Sessão do dia 10/12/2018, contudo, optou por exercer o seu direito constitucional ao silêncio.

Nesse passo, é de clareza irrefutável que o Decisum atacado rejeitou as preliminares defensivas com
base em sólidos argumentos, não havendo obscuridade a ser sanada.

"4ª obscuridade" - Quanto à suposta obscuridade no que atine ao mérito da Apelação, a Defesa
colaciona trecho das Razões de Apelo em que alega não ter havido a conduta ilícita imputada ao Réu,
pois teria cumprido ordens superiores, apontando, ainda, a incompatibilidade entre o valor executado
pela DIRENG na sua atividade-fim e o valor recebido para a vida vegetativa da OM, no exercício de
2006. Nesse escopo, aduz a necessidade de aclaramento do Acórdão vergastado no que atine à:

"forma como o Diretor da DIRENG conseguiu executar na atividade fim dessa OM mais de R$
82.000.000,00, tendo recebido apenas R$ 85.129,57 durante todo o ano de 2006 na verba

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
da vida vegetativa e isto parcelado em nove vezes, o que tornaria impossível a execução da
atividade da DIRENG em 2006".

Sustenta, ainda, que feito o esclarecimento solicitado:

"ficará comprovado que o Embargante é inocente, pois não havia possibilidade de ser
extraviado da DIRENG os valores pelos quais está sendo condenado, porque seu Comandante
a época além de ser o Ordenador de Despesas era o detentor do controle de todas as verbas,
sendo Oficial General, e referida verba dita por extraviada era do Contra Incêndio e tinha
Gestor Específico, que também era um Oficial General, como comprovado esta verba tinha o
controle de dois Oficiais Generais, impossível o extravio da mesma, quanto mais por um
tenente coronel, flagrante que há outra questão menos extravio da verba.".

Não obstante o esforço defensivo, também não se verifica qualquer impropriedade a ser corrigida em
relação ao mérito do Acórdão guerreado. Como se observa no trecho do Decisum adiante transcrito,
esta Corte já tratou, com suficiente clareza e profundidade, dessa matéria de defesa, ora reprisada sob
o argumento de "obscuridade":

"Na mesma toada, não se coaduna com as provas dos autos a tese defensiva no sentido de
que não teria havido a conduta ilícita imputada ao Réu, pois este teria cumprido ordens
quanto à execução de um 'ajuste contábil referente ao exercício de 2006', supostamente 'do
conhecimento do Alto Comando da Aeronáutica'; que os materiais objeto desta ação penal
teriam sido adquiridos com verba do contra incêndio, em face da insuficiência de recursos
referentes à vida vegetativa da OM frente ao valor executado pela DIRENG na atividade-fim
em 2006; que as solicitações de materiais teriam sido feitas, conforme as necessidades
encaminhadas pelas Divisões e assinadas pelo Apelante em cumprimento a ordens
emanadas do Major Brigadeiro Herman Rubens Walenkamp, então Diretor da DIRENG, e do
Coronel Sérgio Correa de Souza, então Chefe de Gabinete e ordenador de despesas por
delegação; que as verbas usadas para as aquisições de materiais eram controladas e
autorizadas pelas referidas autoridades, somente elas teriam acesso ao SIAFI, bem como
teriam autorizado os pagamentos das empresas A A TÁVORA e WR2 INFORMÁTICA; e que as
guias de encaminhamento dos materiais ao III COMAR teriam sido elaboradas por ordem do
Diretor da DIRENG, visto que o lançamento pelo almoxarifado do GAP-RJ seria impossível sem
ordem superior.
(...)
Inicialmente, cabe mencionar que o mérito da questão em análise não está relacionado com
a origem da verba utilizada para aquisição dos materiais indicados na Denúncia, tampouco se
havia insuficiência de recursos referentes à vida vegetativa da DIRENG, frente a sua
atividade-fim. O que importa verificar é se houve ou não a efetiva entrega dos materiais
adquiridos e pagos às empresas A A TÁVORA e WR2 INFORMÁTICA, por meio do GAP/RJ.
Quanto à argumentação de que o Acusado teria agido em cumprimento a ordens superiores,
a Sentença a quo anotou:
'(...) Impossível acolher a tese defensiva de que WILSON SALES cumpriu ordens do réu
SÉRGIO CORRÊA (ordenador de despesa interino) ou do Diretor da DIRENG, Maj Brig
HERMAN (ordenador de despesa). Quanto a SÉRGIO CORRÊA, não havia subordinação
hierárquica, visto que WILSON SALES, além de ser oficial mais antigo, era diretamente
subordinado ao Diretor da DIRENG. Quanto ao cumprimento de ordem do Diretor da
DIRENG, também não se sustenta, uma vez que a conduta do Maj Brig HERMAN foi
levada à apreciação do Superior Tribunal Militar, que determinou o arquivamento dos
autos do inquérito em relação a esse oficial general'.
Com efeito, em Juízo, o Maj Brig HERMAN RUBENS WALENKAMP (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16,
fls. 345/347) declarou não ser do seu conhecimento que, durante sua gestão, inclusive no
ano de 2006, houvesse a prática de recebimento de material de consumo mediante vales;
que também não havia qualquer prática que implicasse em acerto contábil; que
não determinou a emissão de guias de remessa de materiais para o COMAR; que
nos anos de 2006/2007 havia recursos a disposição da DIRENG para aquisição de
materiais; que com 40 reais/mês por impressora não houve nenhum comprometimento da
atividade-fim da organização nos anos de 2006/2007; que não tem conhecimento de
que a SEFA determinou a realização de ajuste contábil. (Grifo no original).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
O Cel SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, então Chefe de Gabinete da DIRENG também figurou
como Acusado na APM nº 188-69.2011.7.01.0201. (...).
Em seu interrogatório (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 2/4), harmônico com os demais
elementos probatórios coligidos aos autos, o citado Oficial corrobora as informações
prestadas pelo Maj Brig HERMAN, afastando a tese de que o Apelante teria agido em
cumprimento a ordens superiores. (...)
Cumpre frisar que em relação à suposta conduta do então diretor da DIRENG à época Major
Brigadeiro Herman Rubens Walenkamp, a questão já foi dirimida por este Tribunal quando
acolheu a manifestação da PGJM, no sentido de inexistir indícios suficientes contra o referido
Oficial General (PO, evento 1, APENSO10, fls. 277/289 e 292).
Corroborando os depoimentos anteriormente descritos, o testemunho das então SG
GABRIELE e SG ANDREIA PAULA, também afastam a alegada insuficiência de recursos
referentes à alegada vida vegetativa da DIRENG, a justificar o suposto 'ajuste contábil'.
Senão vejamos:
A esse respeito a então sargento GABRIELE CRISTINA DA SILVA (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16,
fls. 350/351): disse 'que não sabe informar se houve falta de material de informática; que não
sabe informar se algum setor da DIRENG ficou sem fazer seu trabalho por falta de material'.
No mesmo sentido, a SG ANDREIA PAULA DOS SANTOS (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls.
348/349) afirmou:
'que não tomou conhecimento se nos anos de 2006/2007 faltou material de informática
na DIRENG; que na seção de pessoal militar, não faltou material de informática em
2006/2007; e que não lembra de ter ouvido comentários sobre a falta de material de
informática nos demais setores da DIRENG'.
Os Mapas de Consumo por Setor de Almoxarifado, de janeiro a dezembro de 2006 (PO,
evento 1, APENSO4, fls. 117 a 128), corroboram a improcedência de qualquer argumentação
naquele sentido. A análise detida dos referidos mapas demonstra que o estoque de material
de informática e de expediente era significativo, durante todo o ano de 2006, não havendo
motivos para a aquisição de materiais por meio de um procedimento totalmente ilícito.
Em suma, nada nos autos comprova que o Cel WILSON SALES teria agido em cumprimento
de ordem superior, com o objetivo de realizar o dito 'acerto contábil'. A Defesa não
apresentou qualquer documento apto a comprovar a tese de insuficiência orçamentária para
a alegada vida vegetativa da unidade, tampouco que as solicitações de materiais teriam sido
feitas pelas Divisões da DIRENG, conforme as suas reais necessidades, tratando-se de
alegações frágeis e insustentáveis diante da farta prova dos autos. (...).".

Notadamente, o requerimento defensivo de aclaramento em relação ao mérito da causa, postulado na
denominada "4ª obscuridade", não passa de mais uma tentativa de revisitar matéria de defesa
amplamente debatida e decidida de forma exauriente pelo Pleno desta Corte, com base em sólidos
fundamentos, o que denota a impropriedade dos presentes Embargos.

Em conclusão, vê-se que, de acordo com a previsão inserta no art. 542 do CPM, os Embargos de
Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das
decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.

A propósito da obscuridade, como expôs a PGJM em suas Contrarrazões:

"Decisão obscura, segundo o magistério do Edilson Mougenot Bonfim in Curso de Processo
Penal, 12. ed. - São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 969, é aquela 'quando a falta de clareza
impedir que se determine seu conteúdo, ou as ideias que a compõem'. Ou seja, relaciona-se
à intelecção da decisão, aquilo que se quis dizer não ficou suficientemente claro em razão
das afirmações inconciliáveis entre si."

Como visto, ventilando-se a hipótese de obscuridade, como alegado no presente caso, impõe-se ao
Embargante a demonstração de vício intrínseco ao Decisum embargado que impeça a exata
compreensão, ou ao menos dificulte a intelecção do que foi decidido.

Nesse passo, doutrina e jurisprudência pátrias afirmam que, em regra, os Aclaratórios não se propõem
à modificação do julgado, só excepcionalmente podendo alcançar efeitos modificativos ou infringentes,
se o vício, cuja correção se impõe, causar alteração substancial da deliberação recorrida. Ou seja, os

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
Embargos de Declaração são inapropriados para a rediscussão da matéria já decidida no Acórdão
recorrido.

É nesse sentido que assentou-se, na jurisprudência do Excelso Pretório e dos Tribunais Superiores, o
entendimento segundo o qual não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para
rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido, pois os E mbargos de Declaração não
constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, somente obtendo efeitos
infringentes em situações excepcionais. A propósito, cito os seguintes precedentes:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...)
II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não
sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não
ocorre no caso em questão.
III - Embargos de declaração rejeitados." (STF. 2ª Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. ED
no AgReg no RE com Agravo nº 1.246.033-SP. Julgamento: 27/4/2020);

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...)
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo
cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que
não ocorre no presente caso.
2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter
excepcionais efeitos infringentes.
3. Embargos de declaração rejeitados." (STF. 2ª Turma. Rel. Min. Edson Fachin. ED no AgReg
no RE com Agravo nº 1.141.624-SP. Julgamento: 15/4/2020);

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...).
II - Os Embargos de Declaração não caracterizam via adequada para a rediscussão de temas
já exaustivamente tratados no Decisum impugnado. O mero inconformismo com os
fundamentos adotados pela Corte não configura omissão ou contradição, devendo ser
rejeitados os aclaratórios opostos com tal finalidade.
III - Embargos Declaratórios conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados." (STM. ED nº
7000117-15.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento:
25/04/2019);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...).
(...)
Os aclaratórios não se prestam à rediscussão de controvérsia devidamente apreciada e
refutada no voto condutor do Acórdão recorrido.
Embargos de Declaração rejeitados e declarados protelatórios. Unanimidade." (STM. ED nº
7000119-19.2018. Rel. Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 27/3/2018);

" Embargos de Declaração (...)
3. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vício no
acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o
inconformismo da defesa.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (STJ. 5ª Turma. Edcl no RHC nº 118.909-PR. Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 20/2/2020).

Na essência, observa-se que a Defesa busca rediscutir o mérito da matéria julgada, ou seja, as teses
anteriormente trazidas no Recurso de Apelação, enfrentadas no Acórdão embargado de maneira
exauriente, são novamente apresentadas a esta Corte sob uma nova roupagem, ao argumento de
haver obscuridades em determinados trechos do Decisum.

Inobstante, da atenta análise do Julgado, vê-se que todas as matérias deduzidas foram
satisfatoriamente enfrentadas e decididas, à luz do melhor direito.

Como visto, o Aresto recorrido enfrentou as matérias trazidas pela Defesa com clareza e exatidão,
limitando-se a pretensão do Embargante à rediscussão da Decisão recorrida, o que é vedado pela via

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21218bca7d
dos Embargos Declaratórios.

Em outras palavras, os argumentos defensivos dizem respeito à matéria devidamente examinada
quando do julgamento da Apelação, demonstrando o claro propósito de revisitar argumentos
exaustivamente debatidos, sopesados e decididos por esta Corte.

A simples leitura do Acórdão embargado demonstra a absoluta ausência das obscuridades alegadas,
eis que esta Corte analisou e decidiu, de forma clara e exauriente, todas as questões trazidas a
julgamento.

A respeito, cabe trazer à baila o seguinte trecho das Contrarrazões ofertadas pela PGJM:

"Todas as supostas obscuridades se assentam em pontos amplamente debatidos pelo pleno
de Ministros desse Superior Tribunal Militar, o que demonstra que o recorrente intenta
revisitar a discussão, sem apresentar o mínimo traço de nebulosidade que possa reverter o
resultado uníssono.".

Com efeito, os presentes Embargos denotam, tão somente, o inconformismo do Embargante que,
nitidamente, almeja a rediscussão de questões exaustivamente analisadas e rechaçadas por esta Corte
de Justiça Especializada, visando modificar o anterior provimento, não obstante os Aclaratórios não se
revelarem como via processual hábil para essa finalidade.

Frise-se que se reputam incólumes, nas bases do Aresto recorrido, os direitos fundamentais garantidos
pelo ordenamento jurídico pátrio, notadamente, os princípios do devido processo legal, do contraditório
e ampla defesa, da inadmissibilidade de utilização de provas obtidas por meios ilícitos, da presunção
de inocência e o da não autoincriminação e direito ao silêncio, bem como os vetores da dignidade da
pessoa humana (arts. 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV, LV, LVI, LVII, LXIII, da CF/88,).

Assim, restando evidente não haver, no Acórdão, recorrido omissão, ambiguidade, contradição,
obscuridade, ou qualquer nulidade ou vício capaz de invalidar ou enfraquecer a conclusão adotada na
Decisão recorrida, a rejeição dos presentes Embargos é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos, para manter inalterada a
Decisão hostilizada.